Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto a fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Se o autor demonstrou, por documentos, os meios constitutivos do seu direito e o réu não trouxe aos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do requerente, há de se concluir pelo fiel cumprimento do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1 Nesse cenário, a condenação imposta ao réu deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e não provida.